Tribunal: TJSP
Processo: 1024122-17.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADA - DANO CAUSADO POR FORTUITO EXTERNO, PORQUANTO DECORRENTE DE DELITO DE ESTELIONATO PRATICADO FORA DO ÂMBITO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA - PREJUÍZOS SOFRIDOS PELA AUTORA CAUSADOS EXCLUSIVAMENTE PELOS ESTELIONATÁRIOS E CUJA CAUSA DETERMINANTE FOI SUA PRÓPRIA DESÍDIA QUANTO À VERIFICAÇÃO DA IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO E

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADA - DANO CAUSADO POR FORTUITO EXTERNO, PORQUANTO DECORRENTE DE DELITO DE ESTELIONATO PRATICADO FORA DO ÂMBITO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA - PREJUÍZOS SOFRIDOS PELA AUTORA CAUSADOS EXCLUSIVAMENTE PELOS ESTELIONATÁRIOS E CUJA CAUSA DETERMINANTE FOI SUA PRÓPRIA DESÍDIA QUANTO À VERIFICAÇÃO DA IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO E PAGAMENTOS REALIZADOS EM NOME DE TERCEIROS – SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.